Tribunal: TJMT
Processo: 1059356-36.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059356-36.2019.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CESAR PRADO DE SOUZA - CPF: 825.549.788-91 (APELADO), MAURO VIVEIROS - CPF: 824.793.488-49 (ADVOGADO), AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI - CPF: 022.002.141-46 (ADVOGADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA - CNPJ: 01.377.357/0001-56 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA - CNPJ: 01.377.357/0001-56 (APELANTE), CESAR PRADO DE SOUZA - CPF: 825.549.788-91 (APELANTE), VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA - CNPJ: 01.377.357/0001-56 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO ADESIVO DO AUTOR CESAR PRADO DE SOUZA, NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU HOSPITAL ORTOPÉDICO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECURSO ADESIVO – DESERÇÃO – RECURSO PRINCIPAL - MÉDICO SÓCIO DE HOSPITAL - CANCELAMENTO UNILATERAL DE AGENDA E OBSTACULIZAÇÃO DE ACESSO A CONSULTÓRIO - VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA ESTATUTÁRIA E DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – DANO MATERIAL COMPROVADO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE À TABELA DE ATENDIMENTOS CANCELADOS – DANO MORAL CONFIGURADO - VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA - REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO - RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO

1. A intervenção unilateral do hospital em conflito entre sócios, relativo à utilização de um consultório, com o abrupto cancelamento de agenda de pacientes de um dos médicos, sem observância das vias legais e estatutárias cabíveis e em desrespeito às garantias de contraditório e ampla defesa, caracteriza ato ilícito.

2. A tabela de atendimentos que o médico foi privado de realizar, quando não impugnada a contento pela contraparte, mediante a apresentação de contraprova, é suficiente para a demonstração do dano material.

3. O cancelamento abrupto da agenda de pacientes de médico em consultório particular caracteriza violação à honra objetiva do profissional e justifica o arbitramento de indenização por dano moral.

4. Cabível a redução da indenização por dano moral, quando excessiva face ao princípio da razoabilidade e às circunstâncias do caso concreto, como o comportamento das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se recurso de apelação, interposto pelo
Hospital Ortopédico Ltda
, e recurso adesivo, aviado por
Cesar Prado de Souza
, contra a sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pelo segundo apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.340,00 a título de indenização por danos materiais e R$ 15.000,00 como indenização por danos morais.

No recurso principal, o hospital afirma que o cancelamento unilateral da agenda do autor, no dia apontado na inicial, foi realizado como resposta a ilicitudes praticadas pelo próprio demandante, com o intuito de evitar maiores prejuízos devido à beligerância entre ele e outro médico, relativa à utilização de um consultório específico em regime de revezamento. Afirma, ainda, que o autor foi comunicado previamente a respeito do cancelamento, e que os pacientes agendados para a referida data foram devidamente avisados e tiveram as consultas reagendadas para outras datas. Defende, finalmente, a inocorrência de danos materiais e morais, com o que pugna pelo afastamento da condenação, ou, subsidiariamente, a redução da compensação por danos morais.

O autor, em seu recurso adesivo, postula a majoração da indenização por danos morais e a alteração do termo inicial dos juros moratórios.

As partes apresentaram contrarrazões recíprocas.

Embora intimado, o autor não recolheu o preparo do recurso adesivo (id. 178550174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) Voto (Preliminar de deserção)

Intimado para recolher o preparo relativo ao recurso adesivo, o autor, ora segundo apelante, não se manifestou nos autos, deixando de cumprir a determinação judicial.

Logo, declaro a deserção e
não conheço
do
recurso adesivo
.

É como voto.

III) Voto (Mérito)

O autor, médico e sócio do réu (Hospital Ortopédico), postulou indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de que o demandado o impediu, abruptamente, de acessar o consultório que, por dois anos, o profissional utilizava nas terças-feiras, além de cancelar a agenda de pacientes referente aos dias 10 e 17/12/2019.

Em sua defesa, o hospital afirmou que os consultórios instalados no hospital eram ocupados em regime de revezamento, e que o autor passou a utilizar um deles nas terças-feiras, durante a ausência de um dos médicos que nele revezavam e se afastou temporariamente. Alegou que o autor sabia que o uso da sala era meramente temporário, e que deveria desocupá-la tão logo o profissional anterior retornasse às atividades.

Com essa narrativa, o hospital defendeu a legitimidade de sua conduta ao cancelar a agenda do autor e impedir o acesso ao consultório que vinha utilizando às terças-feiras, com base no pedido do outro médico que, após ausência temporária, exigiu a sala de volta. Disse ter atuado para evitar um iminente atrito entre médicos, considerando a lavratura de boletim de ocorrência no qual foram relatadas ameaças, bem como a promessa de envolvimento de agentes de segurança privada. Afirmou, ainda, que as medidas foram adotadas com o escopo de obter uma solução efetiva para a contenda, argumentando que o autor conhecia os acordos tácitos relativos à divisão e ao revezamento das salas do hospital.

Em contrapartida, o autor afirmou que as justificativas apresentadas pelo réu apenas comprovam que o hospital atuou ilicitamente, atendendo aos interesses de outros médicos a partir de acusação unilateral, sem oportunizar a sua defesa e não observando a igualdade entre os sócios. Alegou não ter ameaçado qualquer médico, embora um terceiro tenha comparecido no local com dois seguranças particulares, à sua procura. Sustentou que, ainda que a sala cuja ocupação deu origem à contenda tenha sido utilizada por outro médico anteriormente, trata-se de espaço comum do hospital, de livre utilização pelos sócios, o qual não poderia ser apropriado por qualquer dos profissionais, de modo que o fato não legitimaria a conduta do nosocômio.

Resumida a controvérsia, entendo que a sentença solucionou corretamente a lide ao reconhecer a ilicitude da conduta do hospital e o condenar a reparar os prejuízos apontados pelo autor.

Ainda que existissem “acordos tácitos” e o autor estivesse os descumprindo ao se recusar a desocupar o consultório que antes era utilizado por outro profissional, tal conduta não outorgaria ao hospital o direito de interferir unilateralmente em seu prejuízo, cancelando a agenda de pacientes e obstaculizando o acesso à sala disputada.

No caso, a décima sétima cláusula do estatuto social do hospital atribuiu aos sócios do hospital o encargo de aprovar um regimento interno, com o objetivo de regulamentar a utilização dos consultórios. Como tal regimento não foi aprovado, prevalece a cláusula nona do mesmo estatuto, segundo a qual
todas as deliberações sociais devem ser tomadas em assembleia
(id. 1702088220 – 12).

A referida cláusula foi ignorada pela administração do hospital, que confessa ter decidido pela imposição de restrições após simples reunião diretiva, à revelia do autor.

Competia àqueles que se sentissem prejudicados recorrer às vias legais e estatutárias adequadas, na tentativa de verem prevalecer o acordo que não possui previsão no estatuto.

Com a possibilidade de submeter o conflito à deliberação da assembleia, ou, em última instância, recorrer à via judicial, não há como admitir o exercício da autotutela, verificada na contratação de seguranças particulares para fins intimidatórios, tampouco a atuação impositiva e unilateral do hospital, que interferiu inopinadamente, desequilibrando a relação entre os sócios.

Nem mesmo a alegação de risco de altercação entre médicos legitimaria a conduta impositiva do hospital. Não cabia ao réu antecipar unilateralmente um julgamento desfavorável ao autor, presumindo a autoria e a responsabilidade por eventuais ofensas, especialmente tendo em vista não ter sido ele quem ameaçou exercer a autotutela. Eventuais excessos, caso concretizados, deveriam ser tratados na forma legal, com a devida apuração da culpa e a observância do devido processo legal.

Não se pode ignorar que as garantias do contraditório e da ampla defesa são também oponíveis nas relações entre particulares, em razão da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, como orienta a jurisprudência do STJ:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONVENCIONAL. ATO ANTISSOCIAL (ART. 1.337, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL).
FALTA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONDÔMINO PUNIDO. DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS.
PENALIDADE ANULADA. 1. O art. 1.337 do Código Civil estabeleceu sancionamento para o condômino que reiteradamente venha a violar seus deveres para com o condomínio, além de instituir, em seu parágrafo único, punição extrema àquele que reitera comportamento antissocial, verbis: "O condômino ou possuidor que, por seu reiterado comportamento anti-social, gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, poderá ser constrangido a pagar multa correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, até ulterior deliberação da assembléia". 2
. Por se tratar de punição imputada por conduta contrária ao direito, na esteira da visão civil-constitucional do sistema, deve-se reconhecer a aplicação imediata dos princípios que protegem a pessoa humana nas relações entre particulares, a reconhecida eficácia horizontal dos direitos fundamentais que, também, deve incidir nas relações condominiais, para assegurar, na medida do possível, a ampla defesa e o contraditório. Com efeito, buscando concretizar a dignidade da pessoa humana nas relações privadas, a Constituição Federal, como vértice axiológico de todo o ordenamento, irradiou a incidência dos direitos fundamentais também nas relações particulares, emprestando máximo efeito aos valores constitucionais. Precedentes do STF.
3. Também foi a conclusão tirada das Jornadas de Direito Civil do CJF: En. 92: Art. 1.337: As sanções do art. 1.337 do novo Código Civil não podem ser aplicadas sem que se garanta direito de defesa ao condômino nocivo. 4. Na hipótese, a assembleia extraordinária, com quórum qualificado, apenou o recorrido pelo seu comportamento nocivo, sem, no entanto, notificá-lo para fins de apresentação de defesa. Ocorre que a gravidade da punição do condômino antissocial, sem nenhuma garantia de defesa, acaba por onerar consideravelmente o suposto infrator, o qual fica impossibilitado de demonstrar, por qualquer motivo, que seu comportamento não era antijurídico nem afetou a harmonia, a qualidade de vida e o bem-estar geral, sob pena de restringir o seu próprio direito de propriedade. 5. Recurso especial a que se nega provimento.”

(STJ - REsp: 1365279 SP 2011/0246264-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 25/08/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2015 RDDP vol. 153 p. 157)

Reconhecido o ato ilícito, os danos materiais restaram suficientemente comprovados nos autos.

Nesse ponto, eventual reagendamento das consultas canceladas pelo réu não afastaria o prejuízo material. Isso porque, nesse caso, o autor teria sido privado de receber outros clientes nas datas utilizadas para o remanejamento dos pacientes prejudicados, deixando, portanto, de auferir lucro com novos atendimentos.

E a tese de que o autor estaria em recesso até o mês de janeiro de 2020 é contrária à prova dos autos, sobretudo a planilha de consultas apresentada pelo próprio réu no id. 170208232, que indica a realização de atendimentos até o dia 20 de dezembro de 2019.

O valor do dano material foi demonstrado por meio da tabela do id. 170208246 – 9, que especifica os atendimentos cancelados pelo réu.

Considerando a afirmação do autor, não impugnada pelo réu (art. 341 do CPC), de que o hospital tinha em seu domínio a agenda de pacientes, incumbia ao demandado apresentar contraprova em relação às informações lançadas na tabela, o que não ocorreu.

Quanto ao dano moral, o cancelamento abrupto da agenda de pacientes do autor caracteriza violação à honra objetiva do profissional, e, por consequência, lesão a direito da personalidade, o que impõe o arbitramento de indenização.

Entretanto, o pedido de redução do valor indenizatório merece deferimento.

Considerando o comportamento de ambas as partes, o princípio da razoabilidade e os parâmetros sugeridos na jurisprudência desta Câmara, a quantia de R$ 15.000,00 se revela excessiva, devendo ser reduzida ao patamar de R$ 10.000,00.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023